Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737547-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GINA HELENA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL e TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD (antigo SISBAJUD). ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. 1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 3. A despeito de a execução fiscal ter sido ajuizada em maio de 2009, o exequente se manteve atuante nos autos, requerendo por vezes a citação da agravante, oferecendo pedidos de penhora e apresentando contrarrazões às exceções de pré-executividade. 3.1. Restando pendente, até a presente data, a análise do último pedido de busca de ativos apresentado pelo exequente, não pode lhe ser atribuída conduta desidiosa. 4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, que a parte exequente respondeu as determinações judiciais e que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 156, inciso V e 174, ambos do CTN, bem como ao enunciado 409 da Súmula do STJ, sustentando a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, pois os débitos se encontram inexigíveis, ante o transcurso do prazo prescricional intercorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 156, inciso V e 174, ambos do CTN, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “"a verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 199.522/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/5/2018.) 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.513/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023.) Igualmente não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 409 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030